Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Furto qualificado: rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Corrupção de menores. Provas. Pena-base: fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Tentativa. Regime prisional.

1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.

2 - As declarações do empregado do estabelecimento vítima, do policial que fez a prisão em flagrante e dos acusados, que confessaram ter arrombado o cadeado para ter acesso ao local, somada à apreensão da ferramenta usada para o arrombamento, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.

3 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente. Compete ao réu a prova de que desconhecia a idade do adolescente, ônus do qual, se não se desincumbe, responde pelo crime (CPP, art. 156).

4 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.

6 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os acusados tiveram sua ação interrompida próximo da consumação – arrombaram os cadeados e já haviam cortado os cabos ópticos e separado a câmera digital e o voltímetro, quando abordados pelos policiais –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.

7 - Ainda que reincidente o acusado e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime) -, se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa – furto -, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).

8 – Reduzida a fração de aumento da pena-base dos apelantes, fundada em motivo objetivo, deve a decisão ser estendida ao réu que não apelou (CPP, art. 580)

9 - Apelação provida em parte.